Tribunal: TJES
Processo: 0000819-27.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000819-27.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERNANDO AQUINO DE SOUZA e outros

APELADO: MARCOS VINICIUS NOBRE PONTES e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR
ARGUIDA
EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS –
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR.
NULIDADE DA PROVA PERICIAL. NÃO VERIFICAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. INCONFORMISMO MINISTERIAL. CASSAÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS EM RELAÇÃO AO APELADO. RECURSO DEFENSIVO. DECISÃO LASTREADA NA PROVA PRODUZIDA DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO APELANTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1.
Preliminar arguida em contrarrazões. Intempestividade do apelo interposto pelo Ministério Público.
O termo inicial da contagem do prazo para o Ministério Público é da data da entrega dos autos na repartição administrativa do ente ministerial, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha ocorrido na sessão plenária do Tribunal do Júri.
Preliminar rejeitada.

2.
Preliminar defensiva. Nulidade da prova pericial.
Eventual nulidade ocorrida durante a investigação ou instrução criminal em processos de competência do Júri, devem ser arguidas a tempo e modo, sob pena de preclusão. Por outro lado, a declaração de nulidade, no processo penal, demanda a comprovação cabal do inequívoco prejuízo sofrido pela parte com o vício para o qual não deu causa.
Preliminar rejeitada.

3.
Mérito. Recurso do Ministério Público. Cassação da decisão dos jurados para submeter o apelado a novo julgamento.
Tratando-se de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, é de rigor a sua cassação, determinando-se que a outro Júri se submeta o apelado. Havendo fundadas suspeitas de que o apelado praticou, com o corréu, o crime de homicídio qualificado ora apurado, deve ser levado a novo julgamento popular, sobretudo quando as robustas provas testemunhais o colocam na cena do crime.

4.
Mérito. Recurso defensivo.
Na hipótese em julgamento, não há como acolher a tese da defesa de que a decisão proferida pelos Senhores Jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o veredicto popular que condenou um dos acusados mostrou-se consentâneo às provas produzidas ao longo da instrução processual, estando de acordo com o acervo probatório coligido ao feito.

5. Demonstrado que a sentença examinou de forma correta as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, não se acolhe o pedido de redução da pena-base.

6.
Recurso ministerial provido. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000819-27.2020.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERNANDO AQUINO DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCOS VINICIUS NOBRE PONTES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542

VOTO

Trata-se de
apelações criminais
interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
ERNANDO AQUINO DE SOUZA,
contra a sentença de fls. 376/378, proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que, em observância às respostas dadas aos quesitos pelo Conselho de Sentença, condenou o segundo recorrente à pena de 24 anos de reclusão, inicialmente em regime fechado, em razão da prática do delito de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP), e absolveu o corréu MARCOS VINÍCIUS NOBRE PONTES pela prática do mesmo crime, por não existir prova dele ter concorrido para a infração penal (art. 386, V, CPP).

De início, verifico a presença de
duas questões de ordem preliminar
, razão pela qual passo a enfrentá-las.

A primeira,
foi
arguida em contrarrazões, pela defesa do recorrido Marcos Vinícius Nobre Pontes
, onde alega a
intempestividade do recurso ministerial
.

O artigo 593,
caput
, do Código de Processo Penal, dispõe que o prazo para a interposição do recurso de apelação é de 05 (cinco) dias, inclusive contra as decisões do Tribunal do Júri, conforme previsão do inciso III do referido artigo.

Ocorre que, em se tratando do Ministério Público, o termo inicial para a contagem do prazo para impugnar decisão judicial, é a data da entrega dos autos na sede administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha ocorrido em audiência, consoante entendimento firmado pelo STJ.

Assim, considerando que os presentes autos somente ingressaram na secretaria daquela unidade no dia 21/06/2022, não se mostra intempestiva a apelação protocolada no dia 24/06/2022 (fl. 384).

Com esses fundamentos, inclusive, o apelo ministerial foi considerado, pelo Magistrado, como intempestivo, conforme decisão de fl. 410.

Sendo assim,
REJEITO A PRELIMINAR.

Já
a segunda
questão
,
foi suscitada pela defesa do apelante Ernando Aquino de Souza
, onde requer o
reconhecimento da invalidade da prova pericial
, pois, segundo afirma, houve “
alteração provocada na cena do crime, visto que fora colocado uma sandália no local da ocorrência dos fatos
”.

Ora, a alegação é totalmente extemporânea, uma vez que deveria ter sido formulada na apresentação da resposta à acusação ou, quando muito, em sede de alegações finais, de forma que a nulidade invocada restou alcançada pela preclusão.

Portanto, não se afigura possível, nesta fase recursal, após a condenação pelo Tribunal do Júri, a reabertura da produção probatória.

Outrossim, não vejo nenhum prejuízo que teria suportado a defesa pelo exame de local de morte violenta de fls. 65/81, não sendo o mesmo essencial para o deslinde da causa, sobretudo, porque pelas demais provas produzidas, especialmente a prova oral, é possível verificar a dinâmica delitiva.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

Avanço ao mérito.

Registro, por oportuno, que em virtude da identidade de circunstâncias fáticas em que o delito ocorreu, além da similitude de pedidos formulados pelos recorrentes, os quais impõem o revolvimento sobre toda a prova coligida aos autos, apreciarei os recursos em conjunto.

Busca o Ministério Público a cassação da decisão, para que o recorrido Marcos Vinícius Nobre Pontes seja submetido a novo Julgamento perante o Tribunal Popular, sob o argumento de que o acervo probante aponta claramente a coautoria do apelado na ação perpetrada, razão pela qual a decisão do Júri é manifestamente contrária às provas e evidências dos autos.

Por sua vez, a Defesa do acusado Ernando Aquino de Souza, de igual maneira, pede a realização de novo julgamento, ao argumento de ser a decisão proferida manifestamente contrária à prova dos autos. Por fim, busca a revisão da dosimetria da pena, objetivando a fixação no mínimo legal.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 05 de outubro de 2019, na Rua Paulo Aves Pereira, Barra de Itapemirim, Comarca de Marataízes/ES, o apelante ERNANDO e o recorrido MARCOS VINÍCIUS, com vontade de matar, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima Rosângela Gonçalves Nunes, causando-lhe ferimentos que foram a causa da sua morte.

Consta dos autos que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a mesma foi atingida de surpresa, enquanto se encontrava no interior de um veículo, sem chances de esboçar uma reação defensiva.

Reiterado é o entendimento jurisprudencial e também doutrinário no sentido de que os veredictos populares somente podem ser desconstituídos, ou seja, cassada a decisão (nunca modificada) mandando o réu a novo julgamento, quando dissociada da prova referente ao fato criminoso, sendo defeso ao Juiz togado invadir a competência privativa do Conselho de Sentença, cuja soberania decorre de previsão constitucional (art. 593, § 3º, última parte, do CPP).

Assim, só se autoriza a cassação da decisão dos Jurados quando ela é divorciada do conjunto probatório.

No caso concreto, após cuidadosa análise das razões apresentadas pelo Ministério Público e pela Defesa, e seus confrontos com a decisão combatida e com as provas presentes nos autos, verifico que o Tribunal do Júri da Comarca de Marataízes/ES não optou por uma das versões razoáveis existentes no processo ao absolver o apelado MARCOS VINÍCIUS, o mesmo não se podendo dizer em relação à condenação de ERNANDO, pelos mesmos fatos.

Em outras palavras, a respeitável decisão recorrida perfilhou, à primeira vista, versão atentatória à prova coligida.

A materialidade do delito imputado aos acusados está comprovada pelo laudo de exame de local de morte violenta (fls. 65/81) e laudo de exame cadavérico (fl. 82 e verso).

No que se refere a autoria delitiva, embora os réus a tenham negado no momento em que foram interrogados (fls. 247/248; fls. 249/250), tenho que os demais depoimentos orais são suficientes para confirmá-la.

As testemunhas JÉSSIKA BATISTA MELO SILVA, AMANDA BRAVIM PEREIRA, CARLOS WILHAMS RIBEIRO, ouvidas em juízo (fls. 239/240; fl. 241; fl. 242), apontaram os acusados como autores do crime, e, que após o fato criminoso, fugiram do local.

Desse modo, diante do que foi colhido durante a persecução penal e, sobretudo, perante o crivo do contraditório, não há elementos nos autos que demonstrem que os jurados optaram por versão inexistente ou contrária ao acervo probante ao condenar ERNANDO pela prática do homicídio qualificado por emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual fora amparada nos elementos de prova que foram colhidos ao longo do processo, não havendo que se falar, portanto, em decisão contrária à prova dos autos.

Lado outro, tenho que o envolvimento de MARCOS VINÍCIUS no caso em questão também se encontra demonstrado nos autos, na medida em que as provas coligidas, igualmente, o colocam na cena do crime, em companhia do corréu.

Nesse contexto, havendo fundadas suspeitas de que o Tribunal do Júri decidiu segundo versão que não encontra amparo probatório ao absolver este último acusado, recomenda-se a submissão do apelado a novo julgamento, para que o Conselho de Sentença tenha a oportunidade de, uma vez mais, deliberar sobre o acervo de provas.

Por fim, quanto à dosimetria da reprimenda aplicada ao acusado ERNANDO, tenho que esta não merece nenhum reparo.

Considerando que a sanção prevista para o delito de homicídio qualificado varia entre 12 e 30 anos, a fixação da sanção básica no patamar de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em razão da presença de 06 (seis) circunstâncias judiciais desfavoráveis (“culpabilidade”, “antecedentes”, “conduta social”, “personalidade”, “motivos” e “consequências do crime”), devidamente motivadas, é, a meu juízo, suficiente à reprovação e prevenção do delito praticado em desfavor do apelante, não havendo, portanto, falar em qualquer afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na segunda fase, incide em desfavor do apelante a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), conduzindo ao aumento da pena em 02 (dois) anos. Ante a ausência de causas especiais de diminuição ou aumento de pena, a reprimenda do recorrente restou fixada definitivamente em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Diante do exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça:

I)
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL,
para cassar, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, a decisão do Conselho de Sentença e determinar que o réu
MARCOS
VINÍCIUS NOBRE PONTES
seja submetido a novo julgamento popular; e

II)
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
, mantendo a condenação de
ERNANDO AQUINO DE SOUZA
pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso Ministerial, bem como para negar provimento ao recurso defensivo.